Tribunal: TJSP
Processo: 1003409-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
da.

Apelo da autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003409-94.2019.8.26.0100; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca da existência de invalidez parcial e permanente em maior grau que o avaliado no âmbito administrativo pela ré – Inconsistência fática e jurídica - Fratura do osso navicular do pé direito - Laudo pericial oficial, elaborado

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca da existência de invalidez parcial e permanente em maior grau que o avaliado no âmbito administrativo pela ré – Inconsistência fática e jurídica - Fratura do osso navicular do pé direito - Laudo pericial oficial, elaborado por profissional integrante do IMESC, que atestou para sequela mínima, com grau de comprometimento funcional de 5%, segundo a tabela de gradação da SUSEP – Valor pago na esfera administrativa maior que o apurado na instrução processual – Constatação – Inexistência de diferença a ser complementada.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003409-94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIA SOUZA RAMOS, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.122
Apelação no 1003409-94.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 8a Vara Cível Central
Apelante: Cláudia Souza Ramos
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório – Veículo automotor –
DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de
indenização
-
Sentença
de
improcedência
–
Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca
da existência de invalidez parcial e permanente em
maior grau que o avaliado no âmbito administrativo
pela ré – Inconsistência fática e jurídica - Fratura do
osso navicular do pé direito - Laudo pericial oficial,
elaborado por profissional integrante do IMESC, que
atestou
para
sequela
mínima,
com
grau
de
comprometimento funcional de 5%, segundo a tabela
de gradação da SUSEP – Valor pago na esfera
administrativa maior que o apurado na instrução
processual – Constatação – Inexistência de diferença a
ser complementada.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que em ação de cobrança de diferença de
indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, ajuizada por Cláudia Souza Ramos em face de “Porto
Seguro Cia. de Seguros Gerais”, julgou improcedente a pretensão
deduzida e condenou a autora no pagamento das verbas
decorrentes da sucumbência, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a autora que o julgado merece integral
reforma à singela argumentação, em apertada síntese, que o
perito judicial deixou de avaliar adequadamente a lesão e a
sequela remanescente do acidente de trânsito de que foi vítima,
segundo suas condições pessoais, pois necessita da higidez
funcional do seu pé para realizar condignamente as atividades
normais, devendo-se considerar, ainda, a função social do seguro
DPVAT.
Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A
autora
pleiteou
pelo
recebimento
de
indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, fulcro na Lei no 11.482/07, em função de sequelas
decorrentes de comprovado acidente de trânsito de que fora
vítima em 12.06.2015, assim pretendendo a diferença entre o que
já deferido no âmbito administrativo (R$ 843,75) e o maior valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
previsto naquela lei (R$ 13.500,00).
Ocorre que, uma vez estabelecido o contraditório
e determinada a realização de perícia médica, sobreveio o laudo
de fls. 87/96, da lavra de profissional integrante dos quadros do
IMESC, firme no sentido de que: “Considerando os dados dos
autos e a avaliação médica pericial atual a autora foi
acometida de fratura do osso navicular, sendo indicado
tratamento conservador, certamente por não ser constatados
sinais de desvio dos fragmentos ao exame radiológico
referido.”
Conclusão: “A autora foi acometida de fratura
do osso navicular no pé direito. Dano patrimonial/funcional
permanente e compatível com a sequela de fratura para o pé
direito em torno de 10% para uma classificação de 0 a 100%,
ou em torno de 5% por analogia à tabela SUSEP (incluído pela
Lei 11.945 de 2009) que prevê 50% para a perda anatômica
e/ou funcional completa de um dos pés.” (fls. 93 - grifei)
Inexiste motivo técnico ou justo para que se
ponha em dúvida tais conclusões médicas.
Dessarte, considerando que 5% sobre R$
13.500,00 importam em R$ 675,00, a conclusão a que se chega é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
no sentido de que a apelante já recebeu mais do que era devido a
título indenizatório.
Ante ao exposto, nego provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica